Tribunal: TJSP
Processo: 1016501-23.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Negativação do nome da autora – Danos morais

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Negativação do nome da autora – Danos morais configurados – Dever de indenizar –– Contratos de financiamento e de prestação de serviços educacionais com assunção da amortização do financiamento pelas instituições de ensino que são coligados, um existindo em função do outro - Corolário da obrigação das corrés de amortizar o financiamento firmado pela autora perante a instituição financeira é a decretação da inexigibilidade dessa mesma dívida em relação ao demandante – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.